Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-46.2022.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000247-46.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição, Curatela]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JHENNY KELLI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 022.510.992-12 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA - CPF: 079.944.781-15 (APELADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), LUIZA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 272.004.692-20 (APELADO), ROZIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 020.112.001-13 (APELADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), ROZIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 020.112.001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ASSISTENTE), MARCUS JOSE PIERONI - CPF: 982.238.798-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – INCAPACIDADE CIVIL – PROVA - CURADOR ESTRANHO À FAMÍLIA - CABIMENTO - MELHORES CONDIÇÕES DE ZELAR PELO BEM-ESTAR DA CURATELADA - VÍNCULO AFETIVO ENTRE ELES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Justifica-se a interdição, que é instituto de caráter eminentemente protetivo. 2. A nomeação de um curador provisório/definitivo visa auxiliar na defesa dos interesses e na proteção do interditado e de seu patrimônio, pois a interdição é instituto destinado a proteger a pessoa e os bens do incapaz.

3. O art. 1.109 do Código de Processo Civil, estabelece a desobrigação do juiz, quanto ao critério da legalidade restrita, sendo-lhe facultado adotar em cada caso a solução que julgar mais conveniente e oportuna, cabendo inclusive o deferimento da curatela à pessoa estranha à família.

4. A curadora nomeada, demonstrou-se zelosa com a interditada e não há quaisquer fatos que pudessem desabonar a sua conduta, sendo a pessoa que poderá melhor desempenhar as funções respectivas de curadora, assim como a afinidade e a proximidade dela com a interditada.

5 . Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

JHENNY KELLI FERREIRA DE SOUZA ajuizou AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de sua avó LUIZA RIBEIRO DE SOUZA e ROZIR RIBEIRO DA SILVA (curadora).

Sustentou a requerente que os interditados eram cuidados por terceira pessoa que começou a desenvolver problemas de saúde, onde foi necessário a mudança da requerente para que cuidasse de seus avós. Que o terceiro que anteriormente cuidada e administrava a vida dos interditados está dificultando o acesso da requerida aos documentos e contas bancárias de seus avós.

Por estas razões, a parte requerida procurou uma assistência jurídica onde foi orientada a ir a um cartório para que fossem até o imóvel onde residem os interditados para que fossem ouvidos sobre quem os mesmos possuem interesse, assim sendo realizado os requeridos, manifestaram sua vontade para que seus cuidados fossem realizados sua neta.

Alegou que é impedida de realizar suas atividades para o cuidado dos avós, já que não possui uma determinação judicial para que possa representa-los.

Requer a concessão da tutela antecipada, para que seja nomeada a requerente como curadora provisória da parte requerida.

A Sr. Rozir Ribeiro da Silva requereu intervenção como terceiro assistente, bem como requer seja a mesma nomeada curadora da parte, pleiteando desde já, autorização para a mudança de residência de Luiza, para que a ela passe a residir com a interveniente; suspensão de uso por Jhenny de procurações e autorizações bancárias em nome de sua avó Luiza Ribeiro, bem como afastamento de Jhenny e sua genitora Maria das Graças da propriedade de Luiza e de qualquer ato que possa trazer prejuízos a idosa.

Realizado o estudo psicossocial em que traz relatos graves em que a senhora Luiza Ribeiro de Souza externou temor em relação a requerente e a Sra. Maria das Graças, demonstrando que a requerida está passando por grande pressão psicológica. Em estudo a requerida externou o seu desejo de morar com quem ela considera ser sua família, no caso as sobrinhas, filhas do Sr. Aparecido, não reconhecendo a Sra. Maria das Graças e a filha Jhenny Kelli como suas parentes.

Em conclusão ao estudo, a Assistente Social dá o seu parecer contrário à concessão da curatela definitiva a requerente Jhenny Kelli Ferreira de Souza.

Por esta razão em decisão foi determinado pelo juízo do feito a alteração da curatela provisória, nomeando como curadora provisória a Sra. Rozir Ribeiro da Silva, além de posteriormente foi nomeado advogado a defesa da parte requerida.

Instado à manifestar a representante do Ministério Público/MT requereu a realização de estudo psicossocial pessoal e residencial da interditada e seus familiares, bem como da requerente, colhendo, na oportunidade, informações sobre o desempenho da curatela provisória, o modo de vida e condições da residência, bem como quaisquer informações a esclarecer os fatos graves relatados nos autos.

Realizado estudo psicossocial juntado aos autos, em estudo constou que a interditada se apresenta feliz e bem cuidada na companhia de sua curadora e expressa o desejo de continuar morando com a mesma, bem como a Sra. Luiza alega não reconhecer Maria das Graças e Jhenny Kelli como membros de sua família e por isso não aceita como suas cuidadoras, ainda no presente laudo consta que a interditada aparenta estar lucida e que seu desejo deve ser considerado.

O Ministério Público pugnou para que a idosa permaneça sob os cuidados da terceira interveniente Rozir Ribeiro da Silva e não se opõe a realização de estudo social com a requerente.

Em laudo psicológico a interditada fala sobre sua rotina, questionada sobre Jhenny Kelli e Maria das Graças, Luiza afirma não reconhecer as mesmas como família e informa que não tem desejo de vê-las, relata estar tranquila e satisfeita com os cuidados de Adriana e sua família, que se sente bem cuidada e protegida, que não se vê morando em outro lugar, bem como em atendimento a Jhenny Kelli a requerente relata o desejo de ver Luiza e que gostaria de morar com ela novamente, a Sra Maria das Graças menciona que largou tudo para cuidar da interditada e quando foi despejada da casa deixou alguns pertences na casa de Luzia e nunca voltou para pegar.

Em laudo social juntado aos autos, demonstrou que a idosa está sendo bem cuidada e que a mesma demonstra satisfação em estar residindo no grupo familiar da Sra. Rozir, a interditada questionada sobre a possibilidade de receber visitas da requerente, não demonstrou interesse, foi reforçado que a idosa apresenta estar lucida, em atendimento a requerente informou estar sendo impedida por familiares da Sra. Rozir a visitar a interditada, ainda segundo a requerente uma vizinha da casa da Sra. Luiza tem e que tem passado informações sobre ela.

Após regular instrução, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de fato e de direito, ante todo desenrolar do processo, nos termos do artigo 1.767 do Código Civil e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para nomear como curadora definitiva da curatelada LUIZA RIBEIRO DE SOUZA a Sra. ROZIR RIBEIRO DA SILVA.

Lavre-se termo de curadoria definitiva em favor de Rozir Ribeiro da Silva.

Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3o do Código de Processo Civil, embora o requerido já tenha sido interditado, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalos de dez dias.

Descontente com os termos da sentença comparece a requerente, JHENNY KELLI FERREIRA DE SOUZA, alegando que a r. sentença merece reforma por não estar em conformidade com o estabelecido na legislação.

Sustenta que no decorrer dos autos, foi concedida a tutela de urgência para nomear a recorrente como curadora da interditanda, contudo, após petição de intervenção de terceiros e juntada de um laudo social, o juízo alterou a curatela em favor da terceira interveniente R. R. da S., pessoa que nunca realizou a prestação de contas, conforme determina o art. 553 do CPC, tampouco comprovou nos autos os bons cuidados com a interditada.

Que a sentença combatida se baseou exclusivamente no estudo psicossocial e laudo sociais realizados com a interditada, que se encontra em grave estado mental e não possui condições de responder pelos atos da vida civil.

Insurge-se ao relatório da Assistente Social Tatiane Coelho Antunes, que é amiga íntima da terceira interveniente, e que as alegações de maus-tratos são falsas.

Requer seja o recurso conhecido e provido, para em reforma da r. sentença, julgue procedente os pedido da inicial a fim de reconhecer o direito da apelante em ser a curadora de sua avó paterna.

Contrarrazões apresentada pela requerida, curadora nomeada, sob o ID no 193466819.

Parecer Ministerial, de lavra do ilustre Procurador PAULO FERREIRA ROCHA, fazendo seu pronunciamento a respeito do mérito da ação é pelo desprovimento do recurso aviado.

Quanto o bastante na espécie, peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Cuiabá, fevereiro de 2024

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Revisitando todo arcabouço de provas dos autos, firmo convicção a dar manutenção à r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que tenho como se aqui reproduzidos estivessem.

Isto porque tenho dos autos que se a interditada está incapacitada para a prática dos atos da vida civil, sendo cabível a nomeação de um curador provisório/definitivo a fim de auxiliá-la na defesa dos seus interesses e na proteção do seu patrimônio, pois a interdição é instituto destinado a proteger a pessoa e os bens do incapaz.

A nomeação do curador visa atender o interesse da interditada e a preferência legal estabelecida em favor dos filhos, cede quando existem indícios de que o neto se mostra apto ao exercício da curatela, atendendo todas as necessidades da interditada.

Todavia, à critério da legalidade restrita, é facultado ao juízo do feito adotar em cada caso a solução que julgar mais conveniente e oportuna, cabendo inclusive o deferimento da curatela à pessoa estranha à família.

Neste aspecto, insurgindo-se a requerente, neta da interditada, que o juízo se baseou exclusivamente no estudo psicossocial e laudo sociais realizados a intentar desconsiderar os resultados por seus laudos técnicos favoráveis à terceiro, transcrevo parecer do ilustre Procurado de Justiça, PAULO FERREIRA ROCHA que foi lançado negando provimento ao referido recurso, cujas razões são pertinentes também para o julgamento deste feito, in verbis:

“...embora o relatório do estudo psicossocial não seja, de fato, vinculante, não se pode perder de vista que os estudos sociais e laudos sociais são ferramentas importantes não apenas para assegurar o direito ao contraditório das partes interessadas na concessão da interdição, mas também para garantir que a definição da curatela considere todas as particularidades do caso concreto, nem sempre perceptíveis aos olhos do julgador.

Além do mais, é preciso levar em consideração que a decisão sobre curatela de idosos têm caráter multidisciplinar, envolvendo diversos aspectos, além dos jurídicos, a serem sopesados na busca pelo seu melhor interesse.

Diante disso, o entendimento posto na r. sentença é o que mais atende ao interesse da idosa, de modo que, a meu ver, deve permanecer como sua curadora a senhora R. R. da S., em especial porque esta é quem presta os cuidados para a interditada há mais de 20 (vinte) anos, sendo reconhecida por ela como sendo da família, apesar de sua doença.

Ademais, no laudo juntado aos autos, é possível perceber que a idosa demonstrou estar satisfeita com os cuidados recebidos, bem como, não se recorda da apelante, mesmo sendo sua neta.

Logo, não se mostra adequado a alteração do ambiente familiar do qual a curatela já se encontra acostumada, evitando-se prejuízos à rotina e estabilidade emocional da idosa, conforme restou exposto na conclusão do laudo.”

Oportuno trazer os lúcidos acertados entendimentos conclusivos do magistrado sentenciante, nada reside para modificar a brilhante sentença que deu o correto desiderato aos fatos apresentados:

‘Os elementos trazidos pelos estudos psicossociais acostados aos autos, retrataram a conjuntura fática vivenciada em que a interditada está sendo bem cuidada e se sente como pertencente da família da Sra. Rozir, não identificando nada que possa obstar a modificação da curatela em favor da terceira interveniente, sob a ótica dos laços sanguíneos e vínculos afetivos cultivados por longa convivência.

Já ao contrário, os fatos narrados nos autos não são favoráveis a parte requerente, já que conforme informado nos autos a requerente passou 20(vinte) anos distante dos avós, sem qualquer contato, havendo ainda indícios de maus trato quando a curatelada ficou sob os cuidados da requerente, por um pequeno período.

Verifica-se que em todos os acompanhamentos juntados aos autos a idosa externou o desejo de não estar na companhia da requerente e sequer receber visitas, tanto da requerente como o da sua genitora, não as reconhecendo como membro de sua família.

Restou claro que quem sempre prestou todos os cuidados a interditada e seu falecido esposo Sr. Jose foi a Sra. Rozir Ribeiro da Silva e sua família, existindo vínculo afetivo entre eles, conforme demonstra pelos relatórios psicossocial em que a interditada demonstra satisfação de estar residindo com a família da terceira interveniente. (sic).

Qualquer acréscimo desnecessário seria ‘chover no molhado’, pois como relatado, a idosa está com todas suas necessidades bem atendidas, e quem sempre prestou todos os cuidados a interditada e seu falecido esposo Sr. José, foi a Sra. Rozir Ribeiro da Silva e sua família, existindo vínculo afetivo entre eles, conforme demonstrado pelos relatórios psicossocial em que a interditada demonstra satisfação de estar residindo com a família da terceira interveniente, o que a meu viso é absolutamente positivo.

É crível que a predileção da interditada pela atual curadora em detrimento dos familiares é protagonista do presente conflito.

Observo dos autos que a curadora nomeada, ora apelada, demonstrou-se zelosa com a interditada e não há quaisquer fatos que pudessem desabonar a sua conduta, sendo a pessoa que poderá melhor desempenhar as funções respectivas de curadora, assim como a afinidade e a proximidade dela com a interditada.

Registro que a jurisprudência pátria vem entendendo que a análise da curatela deve se ater muitas vezes às peculiaridades do caso concreto, devendo ser deferida a quem tem melhores condições de zelar pelos bem-estar do curatelado. Referida interpretação também encontra respaldo no art. 1.109 do Código de Processo Civil, que estabelece a desobrigação do juiz, quanto ao critério da legalidade restrita, sendo-lhe facultado adotar em cada caso a solução que julgar mais conveniente e oportuna, cabendo inclusive o deferimento da curatela à pessoa estranha à família.

Nesse sentido colho jurisprudência do eg. TJRS a respeito do tema:

INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL. PROVA. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CURADOR DATIVO. CABIMENTO. 1. Não se reconhece cerceamento de defesa quando a parte não comprova cabalmente o alegado prejuízo. 2. Comprovada pela prova pericial a incapacidade da interditanda de reger sua pessoa e administrar os seus bens, pelo comprometimento do seu vigor físico e das suas faculdades mentais, justifica-se a interdição, que é instituto de caráter eminentemente protetivo. 2. Havendo litígio entre as filhas da interditanda, a fim de evitar maiores desavenças familiares e prejuízo maior para a interditanda, cabível se mostra o deferimento da curatela à pessoa estranha à família. 3. A ação de interdição tem conteúdo eminentemente protetivo da pessoa do incapaz, e somente no interesse desta pessoa é que pode ser focalizada, a concessão da curatela, e não no interesse de pessoas da sua família ou da companheira. Recursos desprovidos. (Apelação Cível No 70035366004, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 23/11/2011)

Assim, levando em consideração os aspectos tratados nesta ação e, de bom, alvitre repetir, a prudência e o bom senso indicam que o magistrado de piso, prolator da sentença recorrida, agiu com peculiar acerto quando, julgando procedente a ação, determinou como curadora nomeada, definitiva, à curatelada sra. LUIZA RIBEIRO DE SOUZA ,a Sra. ROZIR RIBEIRO DA SILVA.

Com estes fragmentos, CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024